Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712822-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Braz dos Santos contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em fase de cumprimento de sentença instaurada pelo Condomínio do Edifício Mar Adriático, rejeitou as impugnações à penhora ofertadas pelo executado, ora agravante, e pela Caixa Econômica Federal (terceiro interessado) – ID 148532158 do processo n. 0716920-54.2019.8.07.0007. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 151542061 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 45464473), o agravante relata que o cumprimento de sentença trata de obrigação de pagar débito condominial. Alega ter firmado contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia com a Caixa Econômica Federal. Considera incabível a penhora do aludido imóvel em execução instaurada contra o devedor fiduciante (executado/agravante), já que o bem pertence ao credor fiduciário, no caso, a instituição financeira Caixa Econômica Federal. Sustenta que somente seria cabível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Cita o art. 7o-A do Decreto Lei n. 911/1969, que veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento da penhora do imóvel localizado na QNL 09, Bloco B, Apartamento n. 110, Edifício Mar Adriático, Taguatinga, Brasília/DF. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 45464478). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0728375-03.2020.8.07.0000, n. 0715227-85.2021.8.07.0000 e n. 0723420-89.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 45542587). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, em razão da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o imóvel penhorado nos autos de origem é objeto de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal (ID 59856518 do processo originário). Assim, conforme o art. 835, XII, do CPC[1], apenas os direitos aquisitivos derivados da referida garantia poderiam ser penhorados, já que o bem, propriamente dito, ainda não integra o patrimônio do executado, ora agravante. Sobre o tema, destaca-se o art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual é vedado o “bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que consideram inviável penhorar bem garantido por alienação fiduciária, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC. Ministro Relator MARCO BUZZI. Quarta Turma. Data do Julgamento: 14/6/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/6/2021) Na mesma linha, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária para quitação do débito condominial. 2. Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária antes do adimplemento total do valor financiado pelo devedor fiduciante, uma vez que, em tal situação, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. 3. Antes do adimplemento do débito fiduciário a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária (art. 835, XII, CPC), exatamente por possuírem expressão econômica, o que não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não foi consolidado na propriedade do devedor fiduciante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440158, 07119624120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PROPRIEDADE PERMANECE COM A CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou o envio de imóvel a leilão. 2. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, matrícula 41852. 3. Ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 4. Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. 5. Assim, a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. 6. Dessa maneira, não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. 7. Precedente: "(...) 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado" (07159605120218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2021.) 8. Recurso provido. (Acórdão 1402571, 07323526620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PELO DEVEDOR (FIDUCIÁRIO). RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. PENHORA DO BEM. LIMITAÇÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS DO CONTRATO. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO FIDUCIANTE. TERCEIRO ALHEIO À DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 1.368-B, caput, do Código Civil - CC, a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição credor fiduciário. O seu parágrafo único determina que a responsabilidade patrimonial pelos encargos patrimoniais do imóvel que se consolidar em sua propriedade será transferida a partir da sua imissão na posse. 2. Os arts. 789 e 824 do Código de Processo Civil-CPC determinam que a penhora só pode ser realizada para expropriar bens do devedor, salvo as exceções legais e as execuções especiais. Essas normas devem ser interpretadas com a exceção legal expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, que dispõe: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 3. A responsabilidade pelo pagamento do crédito é do devedor, que incluiu o seu imóvel em garantia, até que o perca, por inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária. Disso decorre que, salvo no caso de pagamento integral das parcelas, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Assim a penhora passível de atingir o próprio devedor se limita aos direitos aquisitivos do próprio bem. 4. O bem alienado fiduciariamente não é de propriedade definitiva do devedor, motivo pelo qual só podem ser penhorados seus respectivos direitos de aquisição, ainda que o objeto da dívida tenha natureza propter rem. Portanto, durante a vigência da alienação fiduciária em garantia, a propriedade resolúvel pertence ao credor (fiduciário) até o adimplemento do contrato de financiamento do bem. A instituição financeira é terceiro alheio à dívida condominial, inadimplida exclusivamente pelo devedor (fiduciante). Apesar de a dívida contraída ser inerente ao próprio bem, isso, por si só, não implica a transferência da obrigação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661852, 07322475520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito defendido pelo agravante, verifica-se risco de dano decorrente da decisão agravada, que determinou remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (Nulej) “para adoção das medidas voltadas à realização do leilão do imóvel” (ID origem 148532158). Por esses motivos, presentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser parcialmente deferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a realização de atos constritivos e expropriatórios em relação ao imóvel seja suspensa até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;